Tribunal: TJBA
Processo: 8113606-51.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113606-51.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARIA APARECIDA DE SOUSA BATISTA Advogado(s): DANIELA MUNIZ GONCALVES APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s): JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À PERÍCIA MÉDICA. ATO PROCESSUAL DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO VIA POSTAL FRUSTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". INVALIDADE DO ATO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A realização de perícia médica, em ações de cobrança de seguro DPVAT, é ato de natureza personalíssima, sendo imprescindível a intimação pessoal da parte para o seu comparecimento. A intimação postal cujo Aviso de Recebimento (AR) retorna com a anotação "Não procurado" não cumpre sua finalidade e não pode ser considerada válida para os fins legais, não se presumindo a ciência da parte. A ausência de intimação pessoal válida para a realização da perícia médica, prova essencial para a aferição da invalidez e do seu grau, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença que julga improcedente o pedido com base na ausência da parte ao ato. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.